Tribunal: TJMT
Processo: 0009899-69.2007.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009899-69.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL PEREIRA ARAUJO (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), DALIBERTO FERREIRA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA ARAUJO (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN SILVA MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL ALVES DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
RAFAEL PEREIRA ARAÚJO
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, DO CP EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B DA LEI N.º 8.069/90 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DOS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DÃO A SEGURANÇA NECESSÁRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO CENÁRIO DELITIVO – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP –
APELO ACUSATÓRIO
: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE, DO CP – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS ABSTRATAMENTE PARA O DELITO DE LATROCÍNIO QUE SE APRESENTA ADEQUADA E PROPORCIONAL – DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE ULTRAPASSA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL – PREQUESTIONAMENTO -
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, se as provas testemunhais, diretas e indiretas, produzidas nas duas fases da persecução penal, são harmônicas e coerentes e conduzem, para além da dúvida razoável, à responsabilidade penal do apelante pelas infrações tipificadas no art. 157, §3º, última parte, do CP e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, em estrita observância ao art. 155 do CPP.

2.

Na primeira fase da dosimetria penal do crime de latrocínio, apresenta-se desproporcional e desarrazoado o recrudescimento aquém da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas previstas em abstrato no tipo penal, merecendo, neste ponto, reparos a r. sentença vergastada.

3.

Por outro lado, o vetorial da culpabilidade

merece ser depreciado, diante da maior reprovabilidade da conduta perpetrada em concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, na própria casa da vítima, onde havia outras quatro pessoas, inclusive, uma criança de aproximadamente 02 (dois) anos, tendo havido a rendição de uma testemunha, que foi puxada pelos cabelos, e luta corporal com o ofendido, após a sua reação, que culminou nos disparos efetuados que levaram-no a óbito, uma vez que tais elementos demonstram a maior gravidade do latrocínio que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal.

4.

A diminuição do patrimônio constitui-se consequência ínsita ao crime de latrocínio, não servindo, portanto, para a exasperação da pena-base, devendo, portanto, ser afastada de ofício a negativação da referida circunstância judicial do art. 59 do CP realizada no r. édito combatido.

5.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

6.

Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido, redimensionando a pena definitiva do réu para
25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cujo valor unitário fica estabelecido no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 157, §3º, última parte, do CP e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

RAFAEL PEREIRA ARAUJO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RAFAEL PEREIRA ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo réu
RAFAEL PEREIRA ARAUJO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0009899-69.2007.8.11.0042, que
condenou
RAFAEL PEREIRA ARAÚJO,
em
concurso material (art. 69, CP)
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §3º, última parte, do Código Penal

(redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) e no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, à pena de
25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de 40 (quarenta) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o
94847061,
RAFAEL PEREIRA ARAÚJO
almeja a
absolvição
pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob a alegação de que as provas judicializadas não dão a segurança necessária para concluir que participou do evento criminoso, pois se limitam às declarações dos comparsas, que apenas exerciam o direito de defesa, e à inquirição de uma única testemunha indireta, a qual não presenciou os fatos ilícitos e apenas relatou o que ouviu dizer de terceiros.

A seu turno, nas razões recursais de ID 94847072, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o
redimensionamento da pena-base fixada ao delito de latrocínio
, com a incidência do critério fracionário adotado pela jurisprudência de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
a ser acrescido para cada circunstância judicial do art. 59 do CP depreciada;

bem assim a
negativação do vetorial da culpabilidade
, ante a maior reprovabilidade da conduta, em razão da violência empregada que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, a idade avançada da vítima (73 anos) e a premeditação do ilícito; e, ainda, pugna a fixação do
regime prisional fechado
e
prequestiona

a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões apresentadas respectivamente nos ID
94847074
e ID
94847077
, o
Parquet
e a i. Defesa técnica rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
96511475
, opina pelo
provimento

do apelo ministerial
e pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes contrapostas, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia 16/07/2007, por volta das 11h50min, na residência situada na rua Nova Denise, s/n.º, bairro Santa Isabel, na Comarca de Cuiabá/MT, Jonatan Silva Magalhães, vulgo “Jô”, e
RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO
, de alcunha “Felelê”, mediante prévio ajuste de condutas e união de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jean Michel Alves Dias, com ele cometendo o delito de latrocínio, ao tentar subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) e violência, momento em que efetuaram disparos contra a vítima
Daliberto Ferreira da Costa
, de 73 (setenta e três) anos, resultando em sua morte.

Conforme a narrativa da acusação, cientes de que às segundas-feiras o ofendido retornava para a sua casa por volta do meio-dia na posse de dinheiro que percebia de aluguéis, os agentes reuniram-se no dia fatídico para planejar a ação criminosa e, no horário mencionado, dirigiram-se até o local dos fatos na posse de uma arma de fogo, tendo Jonatan ficado do lado de fora e os outros dois adentrado na moradia com seus rostos cobertos.

Prossegue o
Parquet
relatando que, logo que entraram no imóvel, os agentes delituosos renderam
Jocinéia
, agarrando-a pelos cabelos, e anunciaram o assalto, levando-a até o local onde se encontraram a vítima, sua esposa e demais familiares, ocasião em que exigiram a entrega de dinheiro.

Contudo, de acordo com a incoativa, o ofendido tentou impedir a prática ilícita e travou uma luta corporal com os criminosos, momento em que foi alvejado por dois disparos efetuados com a arma de fogo portada pelos autores do delito, os quais foragiram em seguida, sem nada levar, deixando sem vida
Daliberto
, que não resistiu aos ferimentos sofridos.

Diante desses fatos, Jonatan Silva Magalhães e
RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO
foram
denunciados
, em
concurso material (art. 69, CP)
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §3º, última parte, do CP
e no
art. 1º da Lei n.º 2.252/54
, seguindo-se o devido processo legal, durante o qual, o feito foi desmembrado em relação ao ora apelante, dando origem ao presente processo, no qual, ao término da instrução criminal, foi condenado nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise dos apelos interpostos pelas partes contrapostas.

1.

RECURSO DA DEFESA – da pretendida absolvição – insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Nada obstante o esforço defensivo na tentativa de absolver o apelante da prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, sob a tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva,
razão não assiste à i. Defesa.

A
materialidade das infrações penais
não foi debatida no apelo com vistas a rechaçá-la, mesmo porque se apresenta devidamente comprovada por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID
94846458 – págs. 26/27), boletins de ocorrência (ID’s 94846458 - pág. 29/30; 94846458 - pág. 46), relatório policial (ID 94846458 - pág. 59), laudo pericial do local dos fatos (ID 94846458 - pág. 128/147), certidão de óbito da vítima
Daliberto Ferreira da Costa
(ID 94846458 - pág. 152), laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização das lesões (ID 94846458 - pág. 195/202) e provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, ponto este efetivamente discutido nas razões recusais defensivas, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
RAFAEL PEREIRA ARAUJO
no evento criminoso a respaldar a sua condenação criminal.

Ao ser interrogado judicialmente, o
apelante
negou o seu envolvimento com os crimes, sustentando que, à época dos fatos, residia no Estado do Acre, além de afirmar que não conhece o menor infrator Jean e possui uma rixa com o codenunciado Jonatan, o qual já tentou contra a sua vida em três ocasiões diferentes, sendo por isto que acredita ter sido falsamente delatado por ele.

Sucede que
a versão exculpatória não foi devidamente comprovada
e, como é sabido, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, a tornar duvidosa a veracidade do relatado pelo sentenciado.

Por outro lado,
a proposição acusatória deduzida na denúncia encontra amparo nos elementos colhidos durante as investigações e naqueles produzidos em juízo
no presente feito, assim como nos autos da ação penal n.º 140/2007, código 104776 e da ação socioeducativa n.º 2007/291, código 31642, cujas provas foram emprestadas e devidamente submetidas ao contraditório judicial, nas quais, por essa ordem, foram reconhecidas as culpas do codenunciado Jonatan Silva Magalhães e do adolescente Jean Michel Alves Dias pelos mesmos fatos ora em análise.

Isso porque, muito embora as
testemunhas oculares Josefina Machado
e

Jocinéia Francisca da Cruz
tenham declarado em todas oportunidades em que ouvidas a impossibilidade de realizar o reconhecimento dos agentes criminosos, porquanto estavam encapuzados no dia do evento criminoso, as duas foram uníssonas em afirmar que o
primeiro sujeito
que adentrou na residência e rendeu Jocinéia, puxando-a pelos cabelos, era
mais baixo e de pele mais escura
, enquanto
aquele que estava na posse da arma de fogo era um pouco mais alto e mais claro
.

E, de acordo com os
depoimentos judiciais das testemunhas Paulo Souza dos Santos
(ID 94846458 - pág. 219),
Milena Costa Sant’Anna
(ID 94846458 - pág. 221) e
René Nonato de Arruda
(ID 94846458 - pág. 273), os quais declararam conhecer, ao menos de vista, o inimputável e o ora apelante, disseram que tais características físicas correspondem, respectivamente, ao adolescente Jean (mais baixo e mais escuro) e a
RAFAEL
(mais alto e mais claro).

Aliado a isso, o
corréu Jonatan Silva Magalhães
e o
menor infrator Jean Michel Alves Dias
,
ouvidos perante a d. autoridade policial e em audiência, confirmaram a participação do apelante na cena do crime, apontando-o como um dos indivíduos que invadiu a casa do ofendido, onde foram efetuados os disparos de arma de fogo que tiraram sua vida.

Corroborando,
Rene Nonato de Arruda
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que, no domingo anterior à data dos fatos, vendeu uma arma de fogo para o sentenciado, conhecido como
Felelê
, a qual, de acordo com o confidenciado ao declarante por Jonatan, foi utilizada na cena do crime cometido por este,
RAFAEL
e o adolescente Jean, em que o primeiro permaneceu fazendo a vigia do imóvel, enquanto os comparsas adentraram e consumaram o latrocínio.

Nas exatas palavras do aludido depoente: “
vendeu uma arma para Rafael num domingo antes do crime. Soube por Jonatan que a arma que lhe vendeu foi usada num assalto que culminou com a more da vítima
.
Ouviu do próprio Jonatan que os autores do crime foram ele, Jean e Rafael que conhece também como Felelê
. Enquanto esteve preso com Jonatan ele disse que teria ficado na esquina vigiando enquanto Rafael e Jean entraram na casa”
(ID 94846458 - pág. 273).

Fortificando a versão acusatória, não há como descartar as oitivas extrajudiciais das
testemunhas Milena Costa Sant’Anna
e
Demie Hene Rodrigues da Cunha
, pois,
apesar de o
art. 155 do CPP vedar a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese versada.

E, de acordo com
Milena Costa Sant’Anna
, no dia fatídico, caminhava em via pública quando ouviu os disparos de arma de fogo, abrigando-se no quintal de uma residência sem portão e, logo depois, viu dois sujeitos saindo correndo do interior da casa da vítima, os quais tiraram os capuzes que usavam, tendo a declarante constatado que se tratava do inimputável e do ora apelante.

No mesmo sentido declarou
Demie Hene Rodrigues da Cunha
, que afirmou ter presenciado, no dia do ocorrido, “
descer correndo pela rua em direção a um matagal ali existente, as pessoas de JÔ, JEAN e
FELELÊ
, todos seus conhecidos”
, e que, ao tomar conhecimento da morte do ofendido, “
deduziu que os guris JEAN, JÔ e
FELELÊ
haviam praticado tal fato”
, sendo que os boatos surgidos depois apontaram o menor infrator e o ora apelante como aqueles que adentraram no imóvel, enquanto o codenunciado Jonatan teria ficado do lado de fora, fazendo a vigia (ID 94846458 - Pág. 106).

Já em juízo, conquanto a primeira depoente (Milena) tenha mudado a sua narrativa, sustentando que, ao contrário do alegado por ela na repartição policial, não conseguiu ver os rostos dos sujeitos que deixaram o local dos fatos, pois estavam encapuzados; a segunda testemunha (Demie), inquirida nos autos n.º 2007/291, código 31642, ratificou que dos três indivíduos que avistou correndo no dia dos fatos, um deles se tratava de
RAFAEL
(ID 94846458 - Pág. 243).

Ratificando tais elementos indiciários, a
escrivã da Polícia Judiciária Civil Kátia Regina Correa Amaro de Souza
, que colheu a oitiva das aludidas testemunhas, aduziu em audiência se recordar com segurança de que
Milena
e
Deime
declararam na Delegacia que,
dentre os sujeitos que avistaram correndo logo após os delitos, estava o sentenciado
, sendo que a primeira, inclusive, ressaltou ter visualizado a saída dele da moradia do ofendido.

Ademais, a agente de segurança pública alegou que as investigações iniciaram-se com evidências de que
RAFAEL,
Jonatan e o inimputável Jean estariam envolvidos no latrocínio que vitimou o senhor
Daliberto
, acreditando-se, à época, que os dois primeiros teriam invadido o local dos fatos, enquanto o menor permanecido do lado de fora, fazendo a vigia; porém, com as diligências empreendidas e a oitiva de testemunhas, constatou-se ter sido o sentenciado e o adolescente que invadiram a residência da vítima e Jonatan que ficou nas proximidades da casa, sendo esta a linha conclusiva do inquérito.

Oportunamente, friso que em relação ao depoimento de
Kátia Regina Correa Amaro de Souza
a i. Defesa se insurge alegando constituir
mero relato indireto ou testemunho de “ouvir dizer”
, de modo a não configurar substrato suficiente para respaldar a condenação do acusado.

Contudo, há de se ter em mente que a aludida prova oral se remete a informações que foram passadas à escrivão da Polícia Judiciária Civil no momento da colheita da oitiva de
pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas.

Ainda que assim não fosse,
embora os testemunhos indiretos não possam constituir elemento
isolado
a subsidiar a sentença penal condenatória
, é cediço que, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação ou hierarquia probatórias no processo penal,
tais elementos certamente se prestam a corroborar outras provas
, judicialmente produzidas, que indiquem o envolvimento do réu no cometimento dos crimes
.

A propósito, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE.
TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’ (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime. 2. O Tribunal estadual concluiu pela presença de indícios de autoria e materialidade a fim de sustentar a decisão de pronúncia, considerando os elementos produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais. 3. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação da conduta, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
4. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta"
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019) – destaquei.

Fosse pouco, há de se frisar que se trata de depoimento prestado em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra, por escrivã da Polícia Judiciária Civil
que declarou os
fatos que experimentou
pessoalmente
e dos indícios de provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais.

Significa dizer que
Kátia Regina Correa Amaro de Souza

discorreu sobre
experiências que
efetivamente vivenciou
, no exercício do seu
múnus
público
, em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhe
permitido
, portanto,
dar conta

de forma
direta
acerca do que descoberto durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que teve acesso no curso das investigações da qual estava encarregada por força de lei.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT (I.U.J n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dando a segurança necessária para concluir que
RAFAEL
agiu em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Jean e o coacusado Jonatan, no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, bem móvel da vítima e, após a reação desta, efetuaram os disparos que alvejaram-na, levando-a a óbito,
sendo de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação do MM. Juiz
a quo
no reconhecimento da culpa do apelante pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores
.

Nessa vereda, ressalta-se que o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Por outro lado, o latrocínio constitui crime contra o patrimônio, qualificado pelo resultado morte, derivado da violência empregada contra a pessoa, isto é, trata-se de delito complexo, formado pela união dos ilícitos de roubo e homicídio, em que a supressão da vida não é o escopo primário do agente, mas, sim, a lesão patrimonial.

Contudo, os bens jurídicos tutelados – patrimônio e vida – são valorados de forma diversa, havendo a prevalência deste último, de modo que o latrocínio consuma-se sempre que houver o resultado morte, mesmo que não tenha ocorrido a inversão da posse do bem da vítima, como se observa no caso em apreço.

É o que dispõe a Súmula n.º 610 do Supremo Tribunal Federal: “
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”
.

De mais a mais, em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29,
caput
), ainda que apenas um dos agentes tenha produzido o resultado morte por ocasião da subtração, todos aqueles que participaram do evento criminoso são coautores e, portanto, respondem pelo latrocínio.

Implica dizer que a utilização de arma de fogo no roubo impõe a responsabilização de todos os agentes por eventual supressão da vida, pois assumem os riscos provenientes da ação delituosa, da qual constitui desdobramento causal o resultado morte, a tornar prescindível a comprovação do sujeito que desferiu os disparos que causaram o óbito.

É nesse sentido o seguinte precedente da c. Corte da Cidadania:

“(...) 2. O latrocínio é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

3. Em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia a consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial.
Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem, como se observou no caso concreto.

4.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...)”
(HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

RAFAEL PEREIRA ARAUJO
pelas infrações tipificadas no art. 157, §3º, parte final, do CP e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

Sopesado tudo
,
concluo pela improcedência do pleito absolutório, sendo de rigor a

manutenção da condenação
do apelante.

2.

RECURSO DA ACUSAÇÃO – pretendida readequação da pena-base e imposição do regime prisional fechado.

Inicialmente, frisa-se que há
inequívoca ausência de interesse recursal do
Parquet
quanto à pretendida fixação do regime prisional fechado
para o condenado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois a providência já foi adotada pelo MM. Juízo sentenciante, como se verifica no ID
94847042 - Pág. 10.

Assim, remanesce tão somente o pedido de readequação da pena-base estabelecida ao crime de latrocínio, para que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, eleita pela jurisprudência como ideal para o acréscimo para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, além de depreciada a circunstância judicial da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente. E, m
anuseando os autos,
acolho a sugestão ministerial.

Com efeito, o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.º 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

No caso concreto, o MM. Juiz sentenciante, na primeira fase de individualização da pena do crime de latrocínio, negativou tão somente os
antecedentes criminais
e as
consequências do crime
e, por consequência, elevou a sanção basilar em
02 (dois) anos
, utilizando-se da seguinte motivação:

“A culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta
mau antecedente
consistente na condenação criminal
por delito anterior (27.6.2003), nos autos da ação penal nº. 994-46.2005.8.11.0042, com trânsito em julgado em 6.4.2015 (id. 54422130 - Págs. 40/42). Não se verificam elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias já serão sopesadas como agravantes na segunda fase da dosimetria. As
consequências
são danosas, pois no aspecto patrimonial, o dinheiro subtraído não foi recuperado. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, havendo duas delas desfavoráveis, fixo a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa
” (ID 94847042 - Pág. 9). Destaquei.

Desse modo, evidente que
o quantitativo eleito no r. édito condenatório para recrudescer a pena-base imposta ao apelante pelo crime de latrocínio se apresenta aquém do necessário à prevenção e repressão da infração penal
, que é de natureza hedionda, uma vez que o MM. Juiz
a quo
adotou parâmetro inferior às frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo), sem apresentar fundamentação concreta,
sendo de rigor o seu redimensionamento
.

Entretanto, diversamente do requerido pela acusação, considero à hipótese suficiente e adequada a
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
previstas no art. 157, §3º, parte final, do CP.

Ademais, partindo da premissa de que a
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, sua correta aplicação exige que o magistrado se afaste da mera análise
da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma penal incriminadora
. Senão por esse motivo, há aqueles para quem esta circunstância judicial seria o conjunto de todos os demais fatores do art. 59 unidos (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 464).

De acordo com a Corte da Cidadania,
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”
(AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse desiderato, no caso em apreço, muito embora o contexto probatório não demonstre a efetiva premeditação do crime,
não há como desconsiderar a acentuada culpabilidade do apelante
, pois o latrocínio foi executado em concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, na própria residência da vítima, onde estavam além dela outras quatro pessoas, dentre as quais uma criança de aproximadamente 02 (dois) anos, tendo os criminosos inicialmente rendido Jocinéia, puxando-a pelos cabelos, e, após a reação do ofendido à ação delituosa, com ele travaram uma luta corporal, que culminou nos dois disparos efetivados, que levaram
Daliberto
a óbito.

Tais particularidades se mostram aptas para a exasperação da pena-base, porquanto ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, por revelarem maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a justificar a depreciação do vetorial da culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma semelhante,
in verbis:

“
Na espécie, a Magistrada sentenciante
afirmou ser acentuada a culpabilidade dos pacientes, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o concurso de três agentes, com emprego de arma de fogo, sendo duas as vítimas atingidas pela conduta criminosa
.
Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que extrapolados os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada e o menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma
. Precedentes
” (HC 215.641/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 03/12/2018). Destaquei.

Por consequência, acolho o pedido ministerial para, na primeira fase dosimétrica,
depreciar a culpabilidade e exasperar a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas abstratamente para o delito tipificado no art. 157, §3º, do CP para cada circunstância judicial negativada.

3.

DA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Lado outro, conquanto não tenha sido suscitado pela i. Defesa, verifico não ter agido com acerto o MM. Juiz sentenciante ao pejorar as
consequências do crime
, visto que o prejuízo financeiro constitui elementar do crime de latrocínio e, portanto, não se presta ao acréscimo da sanção basilar, conforme dicção do
Enunciado orientativo n.º 15
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis:

“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Aliás, a Corte da Cidadania já firmou entendimento no sentido de que “
Nos delitos de latrocínio
- crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -,
a perda patrimonial é elementar do tipo
, só se legitimando a exasperação da pena-base em 1/2 do mínimo legal, em caso de prejuízo relativo a cifras astronômicas, o que, a despeito do significativo prejuízo experimentado pela vítima (R$ 30.000,00), não se observa na hipótese dos autos
” (AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021). Destaquei.

Outrossim, há de se destacar que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal deixam dúvidas quanto a efetiva subtração de dinheiro da vítima, pois em seu depoimento judicial a
testemunha ocular Josefina Machado
declarou “
(...) o dinheiro acho que os ladrões não conseguiram pegar não, porque a carteira do meu marido quem me entregou foi um médico que atendeu ele. Acho que se eles tivessem pegado, iam levar a carteira e tudo, mas nunca mais vimos esse dinheiro, nunca recuperamos”.

Desta feita, diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação,
de ofício
,
neutralizo o vetorial das consequências do crime
, porquanto não fundamentada idoneamente a sua negativação.

Da materialização da nova reprimenda de RAFAEL PEREIRA ARAÚJO:

No que se refere ao crime de corrupção de menores, porquanto inexistente qualquer insurgência em relação ao
quantum
da pena privativa de liberdade a ele estabelecida no r. édito condenatório, mantenho no patamar de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por outro lado, pertinente ao delito de latrocínio, considerando o que adotado pelo MM. Juízo
a quo
e as providências tomadas neste voto, verifica-se que, na primeira fase dosimétrica, foram depreciadas a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
, exasperando a pena-base na
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
previstas abstratamente no tipo penal do art. 157, §3º, última parte, do CP e
em 10 (dez) dias-multa
para
cada um dos vetoriais negativados
, estabelecendo-a em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida no r. édito condenatório a
agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do CP
, mantenho o acréscimo de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, adotado pelo magistrado singular, alcançando a sanção intermediária
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o concurso material entre os crimes, em razão do que prevê o art. 70, parágrafo único, do CP, totalizando a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

No mais,
preservo o regime inicial fechado
fixado na sentença penal condenatória, nos termos do art. 33, §2º, alínea
a,
do CP.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, o Ministério Público prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

RAFAEL PEREIRA ARAUJO
e, lado outro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de, na primeira etapa dosimétrica do crime de latrocínio,
depreciar a culpabilidade do agente
e
exasperar a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das sanções mínima e máxima previstas em abstrato no art. 157, §3º, última parte, do CP, para cada vetor judicial negativado e,
de ofício
,
afasto o desabono das consequência dos crime
, reajustando a pena definitiva para
25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, cujo valor unitário fica estabelecido no mínimo legal, em razão da prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 157, §3º, última parte, do CP e no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021